Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E COERENTE. TESTEMUNHA POLICIAL. CARACTERÍSTICAS DO RÉU APONTADAS PELA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVAS CONTUNDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos e pelas demais provas trazidas aos autos tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.
2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem especial relevância, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos, incluindo-se o reconhecimento do réu na delegacia, confirmado em Juízo.
3. Em seus depoimentos, a vítima não hesitou ou demonstrou insegurança em apontar o acusado como o autor do crime. Foi firme e coerente, relatando inclusive, que o réu o ameaçava na delegacia.
4. O conjunto probatório é suficiente para concluir que o acusado, com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia, contribuiu para que outros agentes, em proveito de todos, subtraíssem os bens descritos na denúncia, oportunidade em que constrangeu a vítima mediante grave ameaça ou violência, exercida em concurso de pessoas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.